Tribunal: TJMT
Processo: 1000249-92.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos de Agravo de Instrumento n. 1000249-92.2016.8.11.0000.
Recorrente: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT.
Recorrido: VALDISON BERNARDES PEREIRA.
Vistos,
Trata-se de Recurso Especial interposto por MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (id. 26874452):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERRUPÇÃO DO INSTITUTO COM A CITAÇÃO FRUTÍFERA – DECURSO DO LUSTRO – OBSERVAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e a citação frutífera, nos casos em que a promoção da execução se dá antes do advento da Lei Complementar no 118/2005.” (TJMT, N.U. 1000249-92.2016.8.11.0000, REL. MARCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019)”.
A parte Recorrente alega violação a Súmula 106 do STJ, bem como aos artigos 240, §3o e 256, I e II, do CPC, uma vez que a demora na citação não se deu por culpa do Recorrente, e sim por desídia do Poder Judiciário.
Recurso tempestivo (id. 35855974).
Contrarrazões no id. 45306460.
É o relatório.
Decido.
Da não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Da violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Denota-se das razões recursais que a parte Recorrente pretende a reforma do acórdão ao argumento de que a decisão objurgada violou a súmula 106 do STJ.
Pois bem, com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ.
3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016).”
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 106 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Do reexame de matéria fática - Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 240, §3o e 256, I e II, do CPC, está amparada na assertiva de que a demora na citação não se deu por culpa do Recorrente, e sim por desídia do Poder Judiciário.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Com os autos conclusos, o Juízo a quo profere Sentença parcial, em que reconhece a prescrição dos créditos tributários cujos fatos geradores ocorreram no exercício de 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997.
Registro que essas são as informações relevantes para a observância da prescrição.
Como já elencado alhures, a prescrição é abarcada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, e, antes de adentrar ao cerne da fundamentação, registro o que é anotado no mencionado dispositivo:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I - pela citação pessoal feita ao devedor;
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
Há de se esclarecer que o inciso I, do artigo retro, sofreu uma alteração por meio da Lei Complementar no 118/05, em que foi estabelecido que a interrupção da prescrição da pretensão executória passaria a ocorrer com o despacho que determina a citação.
Ocorre, entretanto, que, em face do princípio do tempus regit actum, as Execuções Fiscais promovidas antes do advento da referida mudança ainda são regulamentadas pelo que era disposto, ou seja, a prescrição retratada nas ações promovidas antes da Lei Complementar no 118/05 só são interrompidas com a efetiva citação do Devedor.
De acordo com o que se evidencia, a ação originária foi promovida antes do advento da lei que alterou o regramento do artigo 174, e constato a ocorrência da prescrição da pretensão executória em parte do feito.
Ao observar a Certidão de Dívida Ativa, documento que instrui a Execução Fiscal, constata-se que não há, efetivamente, a data da constituição definitiva do crédito, portanto, em face do que preconizam os artigos 204 do Código Tributário Nacional e 3o da Lei de Execução Fiscal, há de se presumir a data em que os créditos se constituíram.
Observa-se que não há qualquer data constante nas Certidões de Dívida Ativa, logo, presume que a constituição do crédito tributário ocorreu no primeiro dia do respectivo exercício, logo, em 1o-1-1993, 1o-1-1994, 1o-1-1995, 1o-1-1996 e 1o-1-1997, portanto, o prazo prescricional se esgotaria, respectivamente, em 1o-1-1998, 1o-1-1999, 1o-1-2000, 1o-1-2001, e 1o-1-2002.
Não há qualquer documento que comprove a efetiva citação do Executado, entretanto, o Magistrado Singular informa que o referido foi, de fato, citado, em 19-9-2011 (ID no 15035 – fl. 1), porquanto, há de se adotar que esta é a data em que houve a interrupção do fluxo prescricional.
Destarte, é certo que os créditos apontados estão fulminados pela prescrição da pretensão executória.
Apenas para que não sopesem dúvidas, observe-se o que dispõe a jurisprudência pátria:
TRIBUTÁRIO. CDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. [...] III - No caso dos autos, verifica-se que o acórdão regional recorrido tratou da prescrição da execução fiscal em conformidade com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual não merece reforma. É o que se verifica no excerto do voto regional, in verbis (fl. 191): "No tocante à prescrição, dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional que: 'A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Na hipótese, observa-se que os débitos fiscais, relativos a diferenças de IRPF recolhidos a menor, foram constituídos de ofício pela autoridade fiscal , do que foi notificado o contribuinte em 29/07/2013. Assim, após desse marco, surge para o Fisco a exigibilidade da dívida (pretensão executória), condição para a fluência da prescrição. Dessa forma, considerando entre a data da constituição definitiva e o despacho ordenador da citação (02/12/2014) não transcorreu o lustro prescricional do art. 174 do CTN, de forma que não há prescrição a ser pronunciada.
IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1196387/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 15/5/2018). [Destaquei]
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONFIGURAÇÃO – DECURSO DO QUINQUÊNIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – RECURSOS DESPROVIDOS.1 – Há de se reconhecer a prescrição prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional, nos casos em que ocorre o transcurso do quinquênio previsto no caput do dispositivo. [...] (N.U 0005433-52.2009.8.11.0045, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/7/2019, Publicado no DJE 11/7/2019) [Destaquei]
Dessa forma, concluo que como houve o decurso do lustro prescricional, há de se manter o reconhecimento do instituto abarcado no artigo 174 do Código Tributário Nacional.”
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto se houve ou não desídia do recorrido, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. Vedação da Súmula n. 7/STJ.
2. Ademais, é firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ).
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1169279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018)”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII